Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA AGRAVADO: CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sociedade Educacional Fênix Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo 0022125-90.2000.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, arbitrou honorários em favor dos advogados, nos seguintes termos (Id. 86858652 dos autos de origem): “A autora opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão id 79078698, acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios. Os réus se manifestaram (id 85287900 e id 85995575) contrariamente ao pedido. A autora tem razão sobre a omissão. De fato, a decisão embargada não analisou a questão. Quanto ao pedido, propriamente, tenho que lhe assiste razão em parte. A sentença proferida neste processo transitou em julgado em 25/11/2005. Em fevereiro/2006, a autora requereu a liquidação (id 36473173, p. 186). De lá para cá, houve perícia, conflito de competência, audiência, cerca de uma dúzia de agravos de instrumentos, inúmeros embargos de declaração em, aproximadamente, 15 anos de tramitação. A partir desses dados, já é possível presumir que não se tratou de uma liquidação simples. A complexidade não se deveu ao procedimento ou aos cálculos, mas pela interpretação do título executivo e à conduta das partes. É verdade que o CPC não prevê a fixação de honorários na fase de liquidação, mas, conforme registrado pelas partes, a jurisprudência admite, em casos excepcionais, o arbitramento de honorários. E, a meu ver, este processo se enquadra na exceção, pois como destacado acima, a discussão sobre os cálculos, a cessão de crédito, ofensa à coisa julgada se prolongou muito além do razoável, ensejando a atuação dos advogados por mais tempo do que aquele decorrido entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado da sentença. Analisando os precedentes trazidos pelas partes e os julgados do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633, AgInt no AREsp 1575882, AgRg no REsp 1527328, AgRg no AgRg no REsp 1579990 dentre outros), constata-se que os honorários foram arbitrados em favor da parte vencedora, que também era credora na relação de direito material. No caso, embora a autora seja devedora na relação obrigacional, foi vencedora na demanda. Portanto, a fixação dos honorários deve seguir a lógica da sucumbência. O parâmetro de cálculo indicado pela embargante, contudo, não me parece ser o mais adequado, porquanto a apuração do valor devido foi feita com o auxílio da Contadoria, após o esclarecimento dos parâmetros postos no título executivo, de modo que o proveito econômico não mudaria conforme a tese de uma ou de outra parte, mesmo porque é vedado rediscutir a lide naquela fase. Uma vez delimitados os critérios de cálculo (id 36474551), em estrita observância ao disposto no título executivo, não houve mais espaço para discussão sobre matérias analisadas na fase de conhecimento e, enfim, foi possível liquidar a sentença. Diante do exposto, ACOLHO os embargos, suprindo a omissão, e majoro os honorários fixados na sentença (id 36473165, p. 138) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado a ser compensado, tendo em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido (CPC, 85, §2o, IV).” A referida decisão foi complementada por outra que solucionou novos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado para acrescentar a seguinte fundamentação (Id. 90799593 dos autos de origem): “O Banco do Brasil opôs embargos de declaração alegando contradição e obscuridade na decisão id 86858652. Os autores opuseram embargos de declaração alegando omissão na mesma decisão. De acordo com a tese do Banco, a contradição consiste na violação à coisa julgado, isto é, alteração dos honorários fixados na sentença. A obscuridade, por sua vez, diz respeito ao efetivo percentual da verba honorária. Já os autores alegam que a decisão foi omissa quanto ao arbitramento dos honorários, tendo em vista que há mais de um advogado representando os autores. Pois bem. O vício apontado pelo Banco não caracteriza a contradição interna que viabiliza a oposição de embargos. Quanto à obscuridade, apesar de não vislumbrar margem para interpretações dúbias ou variadas, esclareço que majorar para 20% corresponde, na prática, a fixar 5% sobre a mesma base estabelecida na sentença para remunerar o trabalho dos advogados na fase de liquidação. Não se trata de nova fixação autônoma e completamente dissociada daquela feita na sentença, pois isso violaria o disposto no §2o do art. 85, CPC, na medida em que excederia o limite máximo de 20%. Assim, como foi arbitrado 15% a título de honorários sucumbenciais, houve um acréscimo de 5% em razão da extensa e conflituosa fase de liquidação. Finalmente, quanto aos embargos dos autores, verifiquei da petição id 36473277, p. 21, que os advogados Pedro Calmon Mendes e Wellington de Queiróz atuam conjuntamente desde 2011. Desse modo, a despeito de questões éticas, os honorários fixados na decisão embargada destinam-se, indistintamente, aos advogados que representam os autores. Eventual divergência entre a divisão dessa verba deve ser solucionada em demanda autônoma. Diante do exposto, ACOLHO em parte os embargos do réu para acrescentar, no tocante ao percentual relativo à liquidação, a fundamentação acima à decisão embargada.” Os Agravantes alegam, em suma, que houve litigiosidade na fase de liquidação de sentença e, em razão disso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico que obtiveram. Informam que estão atuando há mais de dez anos na liquidação de sentença e conseguiram reduzir o valor de R$ 210.610.670,97 (duzentos e dez milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos) para aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), logo, o proveito econômico é de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) em favor dos Agravantes. Sustentam que a fixação dos honorários advocatícios na liquidação de sentença é autônoma, não estando vinculada, pois, aos patamares utilizados na fase de conhecimento. Esclarecem que, no caso, não houve condenação em favor da primeira Agravante, por ser a parte devedora, porém, teve proveito econômico no débito impugnado. Reforçam que o procedimento permitiu reduzir o valor exorbitante cobrado inicialmente pelos Agravados. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários da liquidação de sentença sejam arbitrados em percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte Agravante. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, para confirmar a antecipação de tutela e reformar a r. decisão, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 26373004 e Id. 26373001). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, requerem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários de sucumbência da liquidação de sentença sejam arbitrados em percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido. Em abono à pretensão recursal, informam que os advogados atuam há mais de dez anos na fase de liquidação e conseguiram reduzir o valor pleiteado pela parte credora. Sustentam que os honorários advocatícios na liquidação de sentença não estão vinculados aos patamares arbitrados na fase de conhecimento. No caso em espécie, foi deflgrado o procedimento de liquidação de sentença, com o objetivo de apurar os valores decorrentes da sentença, que tem o seguinte dispositivo (Processo n° 2000.01.1.079.738-2): “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO por meio dos pedidos deduzidos na petição inicial, forte no disposto no art. 5.o, incisos XXXIV, "a", XXXV, da Constituição da República; c/c arts. 85 e 115, do Código Civil; c/c arts. 1.o e 2.o do Decreto-lei n.o 857/69 e art. 6.o, da Lei n.o 8.880/94; c/c arts. 267, inciso V, 273, incisos I e II, 301, §§ 2.o, 3.o, primeira parte, 302, 319, 467, 471, 473, 741 e 745, todos do Código de Processo Civil, e c/c arts. 1.o, 6.o, incisos V e VIII, 51, incisos IV, X e § 1o, inciso III, e § 2o, da Lei n.o 8.078/90, aplicada subsidiariamente. DECLARO A NULIDADE da incidência da correção monetária pela variação cambial do dólar norte-americano, em sede da cédula comercial n.o 9400170-7, além da exigência da comissão de compromisso com base naquela moeda, e o repasse do risco da variação cambial aos Autores, por ilegais as cláusulas ENCARGOS FINANCEIROS, FORMA DE PAGAMENTO e RISCO DE CÂMBIO, bem como DOS ENCARGOS FINANCEIROS, b-1-CORREÇÃO CAMBIAL e FORMA DE PAGAMENTO - ABATIMENTO, d-1, da confissão de dívida. DECLARO A NULIDADE das cláusulas INADIMPLEMENTO - ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS e PENA CONVENCIONAL da cédula comercial n.o 94/00170-7 pela exigência da multa convencional de 10% sobre o saldo devedor apurado na cédula, posto que inacumulável com comissão de permanência e juros de mora a teor do preconizado, em sede do Resp n.o 5838-SP, da 4a Turma do STJ, Rel. Ministro Athos Carneiro; DEFIRO A COMPENSAÇÃO de créditos dos Autores para com o Réu (arts. 1009/1010, CCB) quanto ao eventual saldo devedor existente em favor deste último, em função da nulidade de cláusulas e ilegalidade de encargos de adimplência e inadimplência, praticados no curso não só da confissão de dívida como também da cédula de crédito comercial n.o 94/00170-7, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (deverá ser apurado pelo valor algarismado em Reais, por ocasião da contratação, acrescido de juros legais, glosados os pagamentos às épocas). TORNO DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, concedida initio litis, face à presença dos requisitos autorizadores do art. 273, CPC, conforme decisão de fls. 338/339 quanto à imposição de obrigação de fazer, para que o Réu exclua e se abstenha de lançar os nomes e CPF dos Autores do SERASA, bem como de qualquer outro serviço de proteção ao crédito, tais como CADIN, SPC, etc., até o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro ainda nos arts. 461 c/c 287, do Diploma Processual Civil. JULGO PREJUDICADO o pedido constante da alínea "c", com fulcro no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil, em face da litispendência já analisada. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, CONDENO o Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor atualizado a ser compensado, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil, observando-se o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho judicioso desempenhado pelos patronos dos Autores. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E INTIMEM-SE.” A liquidação de sentença apurou, em favor dos Agravados, em 12.8.2020, o valor de R$ 693.070,21 (seiscentos e noventa e três mil, setenta reais e vinte e um centavos). O douto Magistrado a quo, em razão da litigiosidade havida na liquidação de sentença, elevou os honorários advocatícios devidos aos Agravantes a 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser compensado. Feito esse breve relato, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de liquidação de sentença. A liquidação de sentença visa encontrar o valor da condenação que não se mostra líquida. Em outras palavras, liquidar a sentença é encontrar o que nela falta para torná-la completa. Assim, a liquidação mostra-se necessária em sentenças que não indicam o valor efetivamente devido pela parte condenada, podendo ser realizada por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento é realizada quando determinado pela sentença, convencionada pelas partes ou exigida pela natureza do objeto da execução, e necessita da produção de prova pericial (art. 509, I, do CPC). A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, inc. II, do CPC, antes chamada de "liquidação por artigos", é utilizada sempre que necessária prova de algum fato que possa quantificar o que realmente é devido no título executivo judicial. No caso em exame, a liquidação seguiu o procedimento comum, em razão da necessidade de cálculos complexos na aplicação dos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda. É certo que o Código de Processo Civil não prevê honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença. Todavia, a liquidação pelo procedimento comum gerou certa litigiosidade entre as partes, o que ampara a imposição excepcional de novos honorários advocatícios. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da liquidez do débito encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER LITIGIOSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, estando ausente, portanto, o prequestionamento do tema, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar omissão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1589165/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No caso, há litigiosidade a justificar a condenação em novos honorários advocatícios. Porém, em juízo de cognição sumária, considero que os honorários não podem ser arbitrados sobre a diferença encontrada nos cálculos, já que a liquidação de sentença constitui mero incidente processual destinado a apurar o montante já estabelecido na sentença, não havendo, portanto, proveito econômico. Esclareço, ainda, que os precedentes colacionados pelos Agravantes tratam de honorários devidos ao advogado parte credora e, em razão disso, foram arbitrados em percentual da condenação, já que o devedor foi a parte sucumbente na liquidação de sentença. No caso em espécie, a quantia apurada na liquidação de sentença é devida à parte Agravada, de modo que, em juízo provisório, considero razoável o arbitramento de honorários com os mesmos critérios estabelecidos na sentença liquidanda. Reafirmo que o Código de Processo Civil não prevê a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença, razão pela qual o seu arbitramento decorreu de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser analisada caso a caso. Por fim, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento final do presente recurso. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora